Tribunal: STF
Processo: AI 518421
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE
ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
        A decisão capaz de
viabilizar o recurso extraordinário é aquela proferida em única ou
última instância. Incidência da Súmula n. 281 desta Corte.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.